Tribunal: STF
Processo: Pet 13481
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição de agravo de instrumento que impugna decisão proferida por Juiz Relator de Turma Recursal.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de petição de agravo de instrumento protocolizada de forma eletrônica diretamente no Supremo Tribunal Federal, em que a parte requerente impugna decisão liminar proferida pela Juíza da 1ª Turma Recursal Unificada do Estado de Alagoas, Relatora do Mandado de Segurança n. 0800008-05.2025.8.02.9000.



    2. A Requerente narra que:



    “1. (...) ingressou com ação de obrigação de fazer (Processo nº 0700160-97.2025.8.02.0091) perante o 1º Juizado Especial, pleiteando – em caráter liminar – que a LATAM AIRLINES BRASIL fosse compelida a autorizar o embarque, na cabine, de seu animal de estimação (um cão da raça Pit Bull, comprovadamente dócil e com função terapêutica indispensável), para que pudesse viajar a São Paulo para a realização de cirurgia de caráter emergencial. 



    2. Em decisão liminar, a Juíza Dra. Maria Verônica Correira de Carvalho Souza Araújo, com fundamento no art. 300 do CPC, determinou que a requerida providenciasse, no prazo de 24 horas, a compra das passagens aéreas e o embarque do animal na condição ‘Pets na Cabine’, sob pena de multa diária, medida imprescindível para resguardar o direito da Agravante e, indiretamente, a integridade do animal.



    3. Após o cumprimento das medidas de segurança determinadas (inclusive a obrigatoriedade do uso de focinheira), a Agravante adquiriu as passagens para o voo marcado para o dia 13/02/2025, às 17h. 



    4. Contudo, a LATAM AIRLINES BRASIL, de forma inesperada e sem oportunizar o contraditório à Agravante, ingressou com Mandado de Segurança (Processo nº 0800008-05.2025.8.02.9000), o qual resultou na suspensão dos efeitos da liminar concedida, impedindo o embarque do animal e colocando em risco não só a realização da cirurgia emergencial, mas também a preservação da saúde do pet e os direitos fundamentais da Agravante.”



     



    3. Nesse contexto, a parte requerente alega violação a princípios constitucionais (contraditório, devido processo legal, proporcionalidade e razoabilidade), bem como sustenta a “[i]nadequação do Mandado de Segurança” na hipótese dos autos. 



    4. Ao final, pede o deferimento de medida liminar a fim de restabelecer os “efeitos da liminar originalmente concedida”. No mérito, pleiteia a confirmação da cautelar.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    7. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    8. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    9. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



     Presidente